Tribunal: STF
Processo: RE 428991
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-11-17
Data de publicação: 2009-11-17

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - COMPLETUDE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 
   Tanto quanto possível, a prestação jurisdicional deve ser 
   completa, levando as partes ao convencimento sobre o acerto do 
   que decidido. Os embargos declaratórios servem ao esclarecimento 
   de pontos porventura não abordados expressamente.